Tribunal: TJES
Processo: 5003829-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003829-65.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRE ABREU LIMA
AGRAVADO: PORT CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravante interpõe agravo de instrumento contra decisão que acolhe impugnação à assistência judiciária gratuita, revogando o benefício anteriormente concedido na ação de indenização por perdas e danos e dano moral proposta contra a agravada, com determinação de recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição. Alega mudança de condição financeira e que a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente à concessão do benefício. Requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça, considerando os elementos probatórios constantes nos autos acerca da real situação econômica do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 99, § 3º, do CPC, estabelece presunção relativa da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, admitindo prova em sentido contrário.

4. O juízo de origem fundamenta a revogação do benefício em elementos concretos constantes nos autos, como provas apresentadas pela parte contrária indicando alto padrão de vida anterior do agravante e ausência de documentação que comprove mudança relevante dessa condição.

5. Constatam-se, ainda, aquisições recentes de veículos de alto valor e declaração do agravante como empresário, circunstâncias que demonstram incompatibilidade com a alegada incapacidade financeira.

6. A prova produzida é suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência, inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade de justiça pode ser indeferida ou revogada se houver prova nos autos que afaste a presunção legal de hipossuficiência da parte requerente.

2. A condição de empresário e a aquisição recente de bens de alto valor são elementos suficientes para demonstrar capacidade financeira incompatível com o benefício da assistência judiciária gratuita.

3. A mera alegação de alteração de padrão de vida, desacompanhada de prova documental idônea, não é suficiente para manutenção do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ: 03-03-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003829-65.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: ANDRÉ ABREU LIMA.

AGRAVADA: PORT CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

André Abreu Lima interpôs agravo de instrumento em razão do capítulo da respeitável decisão (id. 7816018, fls. 02-14) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da “ação de indenização por perdas e danos e dano moral” registrad
a
sob n. 00127852620198080035, proposta por ele contra Port Car Centro Automotivo Ltda., que acolheu “a impugnação à assistência judiciária gratuita e, via de consequência,” revogou “o benefício concedido ao polo ativo, devendo este ser intimado para efetuar o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição” (fl. 10).

Nas razões do recurso (id. 9142484, fls. 01-6), a agravante alegou, em síntese, que: 1) “no momento da propositura da ação o autor realmente residia no local indicado pela parte requerida, todavia, devido a queda súbita de seus negócios, teve seu padrão de vida drasticamente reduzido, tendo que vender seu veículo e passar a morar em local mais barato, o qual, posteriormente, inclusive, passou a morar num quarto cedido por seus sogros, juntamente com sua esposa e filhos até conseguir um empréstimo e buscar o sonho americano nos EUA” (fl. 05); 2) “não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido” (fl. 12); 3) “o fato da parte perceber salário ou patrimônio em um patamar um pouco mais elevado ou fora dos padrões estabelecidos pela Defensoria Pública não demonstra, por si só, que a parte pleiteia o benefício esteja em situação econômica que lhe permita arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento de sua família, bastando sua mera declaração de hipossuficiência econômica suficiente para deferir-lhe a justiça gratuita” (fl. 15); 4) “o preenchimento dos requisitos para obtenção dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita deve ser aferido caso a caso, sem considerações abstratas sendo realizada consoante o cotejo entre a afirmação da parte que pretende obter o benefício e a investigação dos seus sinais de riqueza” (fl. 16)

Requereu que “seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais” (id. 7815755 – fl. 21).

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido pela decisão de id 9816098.

Contrarrazões no id 10244858, pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

De logo, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Outrossim, no § 4º, daquele diploma legal, indica a interpretação de que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

No caso, o MM. Juiz firmou premissa no sentido de que “o juiz somente pode indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (id. 7816018 - fl. 09), sendo essa temática foi reexaminada na r. decisão agravada devido a impugnação ao pedido de assistência apresentado pela ré, que restou acolhido com base nas seguintes premissas:

[...]

No caso dos autos, verifico que o impugnante cumpriu com seu ônus de comprovar que a parte autora possui efetivamente condições econômicas para arcar com as despesas do processo, uma vez que colacionou aos autos, provas que comprovam o alto padrão de vida vivenciado pelo polo ativo, como, por exemplo, residência localizada no bairro mais nobre desta comarca e automóvel objeto da lide com custo de alto valor de aquisição, ainda, embora que a parte autora tenha afirmado ter se mudado para imóvel de menor custeio, esta deixou de colacionar aos autos documentos aptos a comprovar os fatos alegados.

[...]

Essa fundamentação me parece razoável e, com suporte em elementos existentes nos autos,
também
denot
ei
o fato de que o agravante se declarou empresário, o que sinaliza a uma capacidade financeira diversa daquele que se declara hipossuficiente.

Outrossim,
nos documentos de id 12735748 e id 12735749, que foram juntados pela agravada e
que puderam ser examinados em contraditório pelo agravante
(id 15080318 e id 15890301), sinalizam que
ele,
recorrente,
adquiriu recentemente dois veículo
s de valores expressivos,
isto é,
que somados
valem mais do que R$200.000,00 (duzentos mil reais) segundo a tabela fipe (id 12735747).

No mais, s
egundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “o benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência” (STJ - AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ: 03-03-2021).

Logo, o estado de hipossuficiência econômica, para efeito de obtenção de gratuidade de justiça, não está configurado.

Posto isso,
nego

provimento

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.